Tribunal: TJDFT
Processo: 0725144-60.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0725144-60.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: WELLINGTON PROUVOT SARMENTO AGRAVADO: ALPHAVILLE SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por WELLINGTON PROUVOT SARMENTO contra decisão (ID 160442427) da 20a Vara Cível de Brasília que, nos autos da ação de conhecimento, ajuizada em face de ALPHAVILLE SERVIÇOS IMOBILIÁRIOS LTDA., indeferiu a concessão de tutela de urgência para expedir ofício ao cartório para averbar o imóvel em seu nome ou, subsidiariamente, compelir a ré a transferi-lo. Em suas razões (ID 48245752), alega que: 1) o juiz indeferiu o pedido liminar com base nos requisitos da tutela de urgência, mas a tutela aplicável ao caso é a tutela de evidência - a qual, naturalmente, possui caráter satisfativo; 2) o art. 311, IV, do Código de Processo Civil dispõe que a tutela de evidência será concedida independentemente de demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo; 3) evidencia-se o direito à concessão da tutela pleiteada, em razão do item 5.1, do contrato celebrado, prever o prazo de 240 dias para efetivação da escrituração junto ao Cartório de Imóveis. Requer a concessão da tutela antecipada para que seja expedido alvará judicial ao Cartório de Registro de Imóveis e o imóvel seja averbado em seu nome. No mérito, o provimento do recurso nos termos da tutela pleiteada. Preparo recolhido (ID 48445755). É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015, I, do Código de Processo Civil - CPC e foi interposto tempestivamente. A petição do agravo está instruída com as peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017. Conheço do recurso. Estabelece o Código de Processo Civil que o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c 995, parágrafo único, do CPC. Em análise preliminar, não está presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação. Cuida-se, na origem, de ação de obrigação de fazer, que objetiva a averbação da matrícula de imóvel em nome do autor. Narra a inicial que Wellington celebrou com a agravada contrato de compra e venda de imóvel no Loteamento Alphaville Residencial I. Afirma que ficou pactuado que, realizado o pagamento integral e dada a quitação dos emolumentos do cartório no dia 28/09/2021, a ré ficaria responsável pela escrituração do imóvel em até 240 dias – ou seja - até dia 28/05/2022. Alega que, ao entrar em contato com o cartório que realizaria a escrituração do imóvel, foi surpreendido ao saber que a averbação não poderia ser realizada naquele momento, em razão de uma promessa de compra e venda anteriormente averbada. Teria que esperar a averbação do distrato da referida promessa de compra e venda para que pudesse dar andamento na escrituração. Sustenta que tentou, sem êxito, a resolução do problema de forma extrajudicial. Diante desse cenário, ajuizou a presente ação e requereu a concessão de tutela urgência para conseguir a averbação na matrícula do imóvel. O juiz indeferiu o pedido por entender que: “a medida pleiteada possui caráter eminentemente satisfativo e não está configurado o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, eis que o autor alega que o prazo fixado no contrato para a ré adotar as providências nesse sentido findou-se em 28/05/2022, motivo pelo qual indefiro o pedido de tutela de urgência.” (ID 160442427). Insurge-se Wellington contra essa decisão, ao argumento de que, para obtenção da tutela de evidência, não é necessário a demonstração de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo e que os documentos apresentados são suficientes para provar o alegado. Embora relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, não ficou demonstrado risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, em se aguardar o julgamento colegiado do agravo. Desse modo, é prudente aguardar o exercício do contraditório e, posteriormente, a análise exauriente da Turma, sobretudo porque o agravo de instrumento é espécie recursal de célere tramitação. INDEFIRO a antecipação da tutela recursal Comunique-se ao juízo de origem. À agravada para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 27 de junho de 2023. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator